Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade, eis que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de fiscalização, por meio de seus órgãos competentes, impõe uma conduta ao administrado que, se violada, está sujeita à sanção, inclusive multa, nos termos da legislação vigente e aplicável ao caso concreto.

3. Verificando-se que a controvérsia instaurada, por envolver a satisfação do próprio mérito da ação, merece uma análise detalhada, deve ser colhida a manifestação da parte adversa, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.